Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-10.2020.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000036-10.2020.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPITANGA

Advogado(s)
:
KITIAN DE JESUS RIBEIRO

APELADO: MARCOS DOS SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIO CEZAR MORENO FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO-BASE. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapitanga em razão da sentença através da qual julgou-se procedentes os pedidos autorais, condenando o Ente Público a adequar o vencimento-base do autor ao Piso Nacional da Educação no período de janeiro a dezembro de 2018, com pagamento das diferenças apuradas e respectivos reflexos em 13º salário, férias, triênio e adicional de tempo de serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Itapitanga cumpriu a obrigação de adequar o vencimento-base do autor ao Piso Nacional da Educação para o ano de 2018, ou se, ao contrário, computou indevidamente vantagens pessoais e gratificações para alcançar o valor do piso.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.167, pacificou o entendimento de que o piso salarial nacional dos professores da educação básica corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, não se confundindo com a remuneração global.

4. O vencimento-base do professor não pode ser analisado de forma isolada. Deve respeitar a estrutura do plano de carreira, de modo que a atualização anual do piso repercuta proporcionalmente em todos os níveis e classes, sob pena de achatamento da tabela remuneratória.

5. No caso concreto, preservando-se o fator de progressão previsto no Anexo VI-A da lei municipal e aplicando-se o piso nacional, o vencimento básico do professor Classe C, Nível I, deveria ser de R$ 3.113,08 em 2018. Porém, a ficha financeira do autor registrou salário-base de R$ 2.798,71, o que demonstra a ausência do reajuste devido e de seus reflexos.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 4º; CPC, art. 1.012; Lei Municipal nº 373/2010, art. 65, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011, DJe 24/08/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000036-10.2020.8.05.0059
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAPITANGA e como apelada MARCOS DOS SANTOS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08